Tribunal: TJES
Processo: 5050868-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050868-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON DOS PASSOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PCDD) CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO. REMANESCÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. CANCELAMENTO ESPONTÂNEO DO PROCESSO PELO DETRAN/ES ANTES DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA RELEVANTE À HONRA OU DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Se trata de Ação proposta por JEFERSON DOS PASSOS, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, onde defende que a autoridade administrativa, no presente caso, não observou o prazo decadencial. Isso pois, aduz ter sido instaurado contra si processo de Cassação do direito de dirigir nº 2022-W8VL9; que o processo da multa, que resultou na aplicação da penalidade de cassação, foi concluído em 06/06/2021 e que o prazo decadencial de 180 dias para envio da notificação de Penalidade teria se encerrado em 03/12/2021, mas, que, contudo, a Notificação de Penalidade de Cassação somente teria sido expedida em 05/12/2022. Pede, em síntese o deferimento da tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, a fim de que sejam afastados os efeitos do processo administrativo de cassação, concedendo ao autor, provisoriamente, a permissão para dirigir; a procedência do pedido a fim de que seja anulado o processo de cassação do direito de dirigir nº 2022-W8VL9 e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou IMPROCEDENTES os pedidos, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo e RESOLVO O MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

3. O Recorrente interpôs Recurso Inominado, buscando a reforma integral da sentença.

4. Inicialmente, o objeto principal da ação (a anulação do Processo Administrativo de Cassação do Direito de Dirigir - PCDD nº 2022-W8VL9) perdeu o seu objeto, uma vez que o próprio Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) promoveu o seu cancelamento no curso da ação, antes da prolação da sentença. Quanto à fundamentação da sentença acerca da inocorrência da decadência, o Juízo a quo teceu análise minuciosa da legislação de trânsito (CTB, art. 282,§ 6, II) e da jurisprudência, concluindo corretamente que o processo de cassação é autônomo e distinto do processo de multa, e que o prazo decadencial para a notificação da penalidade de cassação (180 ou 360 dias) se inicia com a conclusão do próprio processo administrativo de suspensão/cassação (PSDD/PCDD), e não com a conclusão do processo de multa.

5. Considerando que o PCDD foi instaurado em 27/07/2022 e a notificação de penalidade foi emitida em 05/12/2022, o prazo foi integralmente respeitado, estando a sentença em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios (conforme vasta jurisprudência colacionada na própria sentença). Assim, o argumento de que o PCDD era "flagrantemente ilegal" e fulminado pela decadência não se sustenta, não havendo incorreção na análise jurídica realizada na sentença.

6. A controvérsia remanescente cinge-se unicamente à condenação do Recorrido por danos morais.A responsabilidade civil do Estado é, de fato, objetiva (teoria do risco administrativo), conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal. No entanto, o dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da conduta estatal (comportamento comissivo ou omissivo).No presente caso, embora o Autor tenha sido submetido à instauração de um processo de cassação, a atuação do DETRAN/ES, ao tomar conhecimento do alegado equívoco e promover o cancelamento espontâneo do processo administrativo antes mesmo de sua conclusão definitiva, denota a adoção de medidas para evitar maiores prejuízos. Conforme bem fundamentado na sentença, o dano moral indenizável é aquele que excede o mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana, causando à vítima intensa aflição, angústia ou desequilíbrio em seu bem-estar, violando sua honra, imagem ou outros direitos da personalidade. Ainda que a situação tenha causado aborrecimento e a necessidade de ajuizar a ação (o que o Recorrente chamou de "perda de tempo útil"), a instauração de um processo administrativo, por si só, e seu posterior cancelamento pela própria Administração em fase inicial, sem prova de efetiva suspensão ou cassação da CNH que tenha causado restrição relevante ao direito de dirigir ou prejuízo concreto ao trabalho, enquadra-se no âmbito do mero dissabor.

7. A jurisprudência colacionada pelo Recorrente refere-se a casos onde houve a aplicação de penalidade indevida (restrições equivocadas na CNH) ou interrupção de serviço essencial por tempo prolongado (quatro dias de falta de energia elétrica), situações que se distinguem do presente caso, onde a providência corretiva (cancelamento) foi adotada antes de se consolidar a penalidade e seus efeitos lesivos. Portanto, em que pese o aborrecimento e a necessidade de acionamento judicial para buscar a correção, os fatos narrados e comprovados não atingiram a esfera da personalidade do Recorrente de forma a ensejar a responsabilidade civil do Estado por danos morais.

8. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Inominado e negar-lhe provimento, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Sem condenação no pagamento de custas, por expressa vedação legal. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação ou sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)